Tribunal: TJPA
Processo: 0001506-66.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001506-66.2015.8.14.0051

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: R. D. D. S. O., J. M. D. S. O.

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. RELAÇÃO CONJUGAL E DE DEPENDÊNCIA FINANCEIRA CONFIGURADAS, MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.
IGEPREV em suas razões aduziu que os apelados não conseguiram comprovar o direito à percepção da pensão, obediência à Lei Complementar Estadual nº 39/2002 e à Lei Federal nº 9.717/98, posto que foram apresentadas apenas cópias dos documentos que comprovam o parentesco e a dependência econômica dos requerentes, essenciais para a concessão da pensão pleiteada.

2. Examinando os autos, entendo que restou comprovada, não só a relação conjugal existente com a apelada Danieli, bem como a dependência econômica dos

requeridos em relação ao ex-servidor falecido, que entendo suficientemente demonstradas pelos documentos juntados aos autos.

3. Constato que a Sra. Danieli juntou aos autos Sentença de Ação de Justificação Judicial, onde assevera ter vivido em regime de união estável com o falecido João Duarte Oliveira por, aproximadamente, oito anos, e dessa relação nasceram os dois filhos do casal, Raissa Daiane de Souza Oliveira e Juan Maximus de Souza Oliveira, ora apelados, dos quais restam anexados as respectivas Carteiras de Identidade e Certidões de Nascimento (ID 2345345 – fls. 19/ 20 e 23/24) e ainda declarações de que não são possuidores de qualquer outra fonte de rendimentos, o que atenta a condição de dependência econômica em relação ao falecido.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença inalterada em Remessa Necessária e mantida em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Diracy Nunes Alves (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação Cível interposta pelo IGEPREV em face da sentença, que, nos autos de Ação Ordinária com pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida (Processo nº 0001506-66.2015.8.14.0051), impetrada por Danieli Moreira de Souza, Raissa Daiane de Souza Oliveira e Juan Maximus de Souza Oliveira, julgou totalmente procedente a ação, determinando ao Presidente do IGEPREV que implemente, de imediato, a pensão por morte em benefício dos requerentes, decorrente do falecimento do ex-segurado João Duarte Oliveira.

Dos autos se extrai que a sra. Danieli Moreira de Souza alega ter vivido em regime de união estável com o falecido João Duarte Oliveira, com quem teve 02 (dois) filhos, Raissa Daiane de Souza Oliveira e Juan Maximus de Souza Oliveira. Salienta que seu esposo era servidor do Estado do Pará, policial militar, e que veio a óbito em 28.09.2013, após acidente de trânsito. Destaca que, na condição de companheira do de cujus, protocolizou perante o IGEPREV requerimento de pensão por morte, sem que nada lhe fosse respondido até a data da interposição da ação. Juntou todos os documentos. (ID 2345345 – fls. 2/7).

Nesse sentido, pugnou pelo deferimento de medida liminar para que o IGEPREV conceda em seu favor a pensão por morte a que faz jus, pleiteando, ao final, a total procedência do pedido.

O MM. Juízo do feito deferiu a antecipação da tutela pretendida (ID 2345346 – fls. 1/2), determinando ao Presidente do IGEPREV que implemente, de imediato, a pensão por morte em benefício da solicitante, decorrente do falecimento de João Duarte Oliveira.

Inconformado, o IGEPREV interpôs Agravo de Instrumento (ID 2345347 – fls. 5/30), aduzindo que a decisão lhe impõe dano de grave e difícil reparação, uma vez que restam ausentes os requisitos para concessão da liminar, a impossibilidade legal de deferimento da tutela de urgência, a ausência do direito, eis que insuficientes as provas documentais apresentadas, em especial a não conferência dos documentos apresentados em cópia com os originais, tudo em obediência à Lei Complementar Estadual nº 39/2002 e à Lei Federal 9.717/98.

Ao receber os autos do Agravo de Instrumento, a Douta Desembargadora Relatora prolatou a decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Ao sentenciar, o Juízo de origem julgou totalmente procedente o pedido, deferindo a implementação imediata do pagamento da pensão por morte (ID 2345361 – fls. 1/5).

Irresignado, o IGEPREV apelou da sentença reiterando, em razões recursais, todos os argumentos apresentados no Agravo de Instrumento e na peça de Contestação. (ID 2345363 – fls. 1/14).

Contrarrazões apresentadas às fls, 1/3 – ID 2345364, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado, o Ministério Público, em parecer da Exmo. Procurador Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves, apresentou manifestação opinando pelo conhecimento e pelo não provimento do apelo. (ID 2728815 – fls. 1/11).

É o Relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

Cinge-se o recurso no inconformismo do IGEPREV em relação a sentença concessiva da pensão por morte à

companheira e filhos de ex-segurado, aduzindo que ela não teria comprovado suficientemente a relação de parentesco e a dependência econômica para a referida concessão.

A súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, diz que: "
A lei aplicável à concessão de penso previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
".

Sabendo que o falecimento do ex-segurado se deu em 28 de setembro de 2013, conforme certidão de óbito juntada aos autos (ID 2345345 – fls. 27), temos que a lei vigente àquela data é a Lei Complementar nº 039/2002, em seus arts. 6º, I e §5º; e ainda 25 e 25-A, que assim dispõem:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

I – o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

II - os filhos não emancipados, de qualquer condição, menores de vinte e um anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

(...)

§5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.

Art. 25-A. Aos dependentes do servidor, ativo ou inativo, falecido a partir de 20 de fevereiro de 2004, será concedido o benefício de pensão por morte, que será igual:

I – ao valor da totalidade dos proventos percebidos pelo servidor inativo na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a esse limite.

II – ao valor da totalidade da remuneração de contribuição do servidor ativo no cargo efetivo na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, acrescidos de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a esse limite.

O IGEPREV em suas razões aduziu que os apelados não conseguiram comprovar o direito à percepção da pensão, obediência à Lei Complementar Estadual nº 39/2002 e à Lei Federal nº 9.717/98, posto que foram apresentadas apenas cópias dos documentos que comprovam o parentesco e a dependência econômica dos requerentes, essenciais para a concessão da pensão pleiteada.

Examinando os autos, entendo que restou comprovada, não só a relação conjugal existente com a apelada Danieli, bem como a dependência econômica dos

requeridos em relação ao ex-servidor falecido, que entendo suficientemente demonstradas pelos documentos juntados aos autos.

Constato que a Sra. Danieli juntou aos autos Sentença de Ação de Justificação Judicial, onde assevera ter vivido em regime de união estável com o falecido João Duarte Oliveira por, aproximadamente, oito anos, e dessa relação nasceram os dois filhos do casal, Raissa Daiane de Souza Oliveira e Juan Maximus de Souza Oliveira, ora apelados, dos quais restam anexados as respectivas Carteiras de Identidade e Certidões de Nascimento (ID 2345345 – fls. 19/ 20 e 23/24) e ainda declarações de que não são possuidores de qualquer outra fonte de rendimentos, o que atenta a condição de dependência econômica em relação ao falecido.

Dessa forma, entendo assim que estão preenchidos todos os pressupostos legais, constantes na regra da Lei Complementar nº 039/2002para a concessão da pensão por morte, não havendo, portanto, qualquer razão para a reforma da sentença atacada.

Assim também se manifesta a jurisprudência deste Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PROVA DA RELAÇÃO CONJUGAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA, EM RAZÃO DO CASAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS DE ACORDO COM O ART. 20, §3º, ?A? A ?C? E 4º, DO CPC/73. APELAÇÃO IMPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

2. De acordo com o art. 6º, I e §5º, da Lei Complementar Estadual n.º 039/2002, considera-se dependente do segurado o cônjuge na constância do casamento, presumindo-se, nesse caso, com relação ao falecido, a dependência econômica.

3. Apelação Cível conhecida e improvida. Em reexame necessário, sentença confirmada. (TJE/PA, Acórdão nº 193.744, Relator: Roberto Gonçalves de Moura, Publicação: 26.07.2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença atacada, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/12/2021